Tribunal: TJDFT
Processo: 0743037-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DESPACHO Analisando-se os autos, observa-se que já tramita nesta Coordenadoria de Precatórios o precatório no 0000868-50.2016.8.07.0000, cujo processo originário também é o Cumprimento de Sentença no 0020198-89.2000.8.07.0001 (2000.01.1.020198-0) e que também possui, dentre outros credores, DIOGENES ALVES DE CASTRO. Assim, oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações acerca da eventual duplicidade de expedição de requisições de precatório. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto